Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ARTIGO 866 DO CPC. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REQUISITOS. NÃO CUMPRIDOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. Por se tratar de medida excepcional, a penhora sobre faturamento de empresa não pode ser deferida quando ausentes indicativos de que a medida surtirá efeitos práticos, pois a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes (Acórdão 1757446, 07258219020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.